Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750993-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDIVALDO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Edivaldo de Albuquerque contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 79091240 do processo n. 0703979-35.2020.8.07.0008) que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante contra Eurípedes Furtado de Oliveira, não apreciou o seu pedido de gratuidade de justiça, bem como indeferiu o pedido de revogação do idêntico benefício concedido à parte contrária. Em suas razões recursais (ID 21829285), sustenta ser juridicamente pobre, preenchendo os requisitos legais para fazer jus à conceção do benefício vindicado, haja vista auferir renda mensal de R$2.567,56 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), consoante a documentação que informa ter juntado para instruir o pedido na origem. De outro lado, aponta incongruência na decisão recorrida, por ter confirmado o deferimento do benefício de gratuidade de justiça ao agravado, mesmo diante da demonstração de que o beneficiário percebe renda mensal superior à sua. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferido o benefício de gratuidade de justiça, bem como para revogar a gratuidade concedida à parte agravada. Intimado, o agravado apresentou contraminuta ao recurso (ID 22782306), arguindo preliminar de não conhecimento por perda superveniente do objeto, por ter sido proferida sentença de mérito nos autos originários. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo de origem proferiu sentença que extinguiu o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 490 do CPC (ID 79091240 do processo de referência). Ademais, vale registrar que o magistrado a quo, ao proferir o decisum de mérito, reconheceu o deferimento do benefício de gratuidade de justiça ao agravante, fato que por si só esvazia o objeto principal do presente recurso. Destaquem-se excertos da aludida sentença, ad litteris: Deferido os benefícios da justiça gratuita em favor do embargante, bem como recebido os embargos sem efeito suspensivo. (...) O pagamento dos honorários terá a exigibilidade suspensa, uma vez que o embargante é beneficiário da justiça gratuita. Sem custas, ante o benefício da justiça gratuita. Destarte, em razão da superveniência de sentença e, considerando que o objeto do recurso consiste na análise de eventual direito à assistência judiciária gratuita que foi deferido na origem, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, no que atine ao pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida ao agravado, impende registrar não ser cabível o recurso de agravo de instrumento na hipótese, haja vista a limitação imposta pelo art. 101, caput, do CPC[1], que restringe o cabimento do recurso apenas contra a decisão que indefere ou revoga o benefício de gratuidade de justiça. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.